Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA POR CONTRATO BANCÁRIO. QUALIFICAÇÃO DA PARTE. ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPLEMENTAÇÃO DO ENDEREÇO CONSTANTE DA INICIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. NÃO ATENDIMENTO DO CHAMAMENTO. PROVIMENTO EXTINTIVO. EDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL AO DESENVOLMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. ENDEREÇO INDICADO. COINCIDÊNCIA COM O ACERVO DOCUMENTAL COLIGIDO AOS AUTOS. INDICAÇÃO COINCIDENTE COM O FORNECIDO PELA PARTE. ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PRESENÇA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PROVIMENTO EXTINTIVO CASSADO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, apreendendo que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
2. Sobejando dos autos a constatação de que o endereço indicado pelo autor na inicial coincide com o indicado pela parte ré ao firmar o instrumento negocial que aparelha o pedido, e que, ademais, nele fora intimada antes do aviamento da pretensão em ambiente judicial, permitindo apreender o edifício público no qual poderá ser localizada, não subsiste lacuna a induzir que a peça de inauguração da demanda padece de inépcia ou que conduz à apreensão da ausência de pressuposto de procedibilidade, inclusive porque, ainda que eventualmente o ato citatório venha a se frustrar em razão de incompletude do endereço, sobejarão formas de a crise procedimental ser resolvida, no momento próprio, tornando inviável que seja colocado termo à pretensão com base em lacuna que, em princípio, não subsiste.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.